Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-81.2007.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000028-81.2007.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MAIORCA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICIPALIDADE. FEITO PARALISADO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRAZO PARA RESPOSTA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se no ID. 49510232 a certificação do cartório informando sobre o decurso do prazo em branco, a respeito do despacho de ID. 49510231 que determinou: “Observando o longo tempo de inércia do feito e a última manifestação, determino a intimação das partes para requerimentos pertinentes ao interesse e andamento do feito em 30 dias, inferindo-se falta de interesse jurídico em caso de inércia”. 2. A certificação do cartório possui fé pública e, neste caso, caberia à Municipalidade desconstituir sua força de veracidade. 3. O despacho em referência consignou que a inércia da Municipalidade importaria na “falta de interesse jurídico”. 4. Também não procede a alegação de “NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. TEMA REPETITIVO 314 DO STJ”. Isso porque a inércia da Fazenda Pública constatada nos autos é incompatível com o precedente referido pela Municipalidade. 5. Sentença a quo mantida. Recurso não provido. Vistos, discutidos e relatados os autos de Apelação Cível nº 0000028-81.2007.8.05.0074, figurando como apelante o MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e apelado MAIORCA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator Procurador de Justiça 04